Tribunal: STF
Processo: HC 183089
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Ricardo Soler dos Santos, advogado, em benefício de Jonatan Rafael de Souza Leopoldino, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 554.471:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS ATESTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do comparsa, a divisão de tarefas, a obtenção de lucro e as circunstâncias dos autos.
    III - Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    Writ não conhecido”.
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça teria “chancel[ado] a condenação do Paciente por associação ao tráfico de drogas, sem, ao menos, atentar-se para os requisitos necessários à sua configuração (Ação penal nº 0001760-43.2016.8.26.0189)”.
    Narra que “[o] Paciente foi denunciado processado e condenado às penas de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.700 dias-multa, pelos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, (…) o Paciente e o adolescente H R J ‘associaram-se, reiteradamente ou não, para o fim de praticar tráfico ilegal de entorpecentes’”.
    Assevera que, “embora o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, bem como o eg. a 9ª Câmara Criminal do TJSP, consignarem que o delito de associação ao tráfico estaria patenteado, não se observa uma linha sequer plausível a demonstrar a estabilidade e permanência”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Dessa forma, pleiteia-se, in limine, que a pena do Paciente seja readequada provisoriamente à luz da argumentação acima.
    Finalmente, requer dignem-se Vossas Excelências, ao final, ratificarem, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar, e readequar a pena do Paciente, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, excluindo-se a condenação pelo artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O impetrante pretende rever condenação imposta ao paciente transitada em julgado em 23.1.2018.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    5. Na espécie vertente, não se demonstra teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    Ao proferir o voto no julgamento do Habeas Corpus n. 554.471, o Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, afirmou:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a exclusão da condenação pela prática de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 
    ‘Por mais que o apelante negue a prática do crime em tela, o adolescente envolvido foi encontrado com drogas, indicou onde estava o restante delas, além de apontar Jonatan como aquele com quem atuou conjuntamente. De início, [...] tentou sustentar versão com nítido intuito de proteger o réu, entretanto, acabou por confessar o delito. Esclareceu a forma de atuação de ambos, com divisão de tarefas e lucro.
    Os policiais militares ratificaram a versão apresentada anteriormente, de modo a deixar claro que apenas chegaram até o recorrente por meio das informações de [...].
    Além disso, os retalhos de plástico encontrados na casa do apelante são idênticos àqueles utilizados para embalar as drogas apreendidas, sem contar o valor encontrado em espécie no interior da residência. [...]
    Do mesmo modo, entendo que evidente a prática de associação ao tráfico, precipuamente pelo relato do adolescente envolvido, o qual certamente não possui razões para confessar seu vínculo com o ora apelante.
    Trata esse de crime doloso, com o agrupamento de pelo menos duas pessoas, com ajuste prévio e certa estabilidade de propósito, como aqui se vê’ .
    Dos excertos transcritos, verifica-se que a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do comparsa, a divisão de tarefas, a obtenção de lucro e as circunstâncias dos autos.
    Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 
    A propósito: (...)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    6. Quanto à pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico imputado ao paciente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos para afastar a estabilidade e a permanência do vínculo entre o paciente e o adolescente H R J confirmado nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). (...) Agravo regimental desprovido” (RHC n. 170.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.10.2019).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas.1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.512 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 144.452 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2019).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora